Tribunal: TJSP
Processo: 1004979-03.2020.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Recursos das partes (declarou a nulidade das cobranças e condenou os bancos solidariamente ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 1.000,00). Recursos do autor e do Banco C6 Consignado. 1. No que concerne ao Banco C6 Consignado, na hipótese

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Recursos das partes (declarou a nulidade das cobranças e condenou os bancos solidariamente ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 1.000,00). Recursos do autor e do Banco C6 Consignado. 1. No que concerne ao Banco C6 Consignado, na hipótese de o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura lançada em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a autenticidade do documento. Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Banco Safra S.A. que sequer apresentou documentação que comprovaria a contratação. 3. O desconto em desfavor do consumidor, de quantia, a título de satisfação de débito, por contrato inexistente configura defeito do serviço, a empenhar a responsabilidade do banco (pelo fato do serviço), nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Dano moral configurado no caso concreto. Autor que não sofreu descontos em razão da tutela de urgência concedida. 5. No entanto, a hipótese comporta a fixação de valores distintos para cada uma das condutas, não havendo que se falar em solidariedade, haja vista que são contratos diversos, celebrados com fornecedores distintos, sem qualquer ligação entre si (duas relação jurídicas de consumo independentes). 6. No tocante ao Banco Safra S.A, tendo em conta que cancelou voluntariamente o negócio (embora depois de ajuizada a ação), mantém-se o valor de R$ 1.000,00. 7. No que concerne ao Banco C6 Consignado, cuja conduta foi mais reprovável (insistiu na higidez do negócio mesmo após a prova pericial e a sentença), eleva-se a quantia para R$ 5.000,00. 8. Possibilidade de levantamento dos valores depositados judicialmente pelo autor como devolução do contrato. Recursos parcialmente providos.